Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-86.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO – Acidente de trânsito - Danos morais e materiais – Alegação do autor de que teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia, do que decorreu colisão com outros dois veículos – Autor filiado a associação de proteção de veículos - Contrato que se assemelha a seguro facultativo de veículos - Matéria que não é de competência desta E. 1a. Subseção de Direito Privado - Competência da e. 3a.

Ementa:
SEGURO – Acidente de trânsito - Danos morais e materiais – Alegação do autor de que teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia, do que decorreu colisão com outros dois veículos – Autor filiado a associação de proteção de veículos - Contrato que se assemelha a seguro facultativo de veículos - Matéria que não é de competência desta E. 1a. Subseção de Direito Privado - Competência da e. 3a. Subseção, nos termos do item III.15 da Resolução 623/2013 - Determinação de remessa dos autos – Recurso não conhecido, com determinação.